Tribunal: TJES
Processo: 5000516-20.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-20.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO TESCH
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000516-20.2025.8.08.0014

RECORRENTE: SERGIO TESCH

RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando o documento de ID 16913114, concedo ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SERGIO TESCH em face da sentença (ID 16913110) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra o SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Recorrente busca a reforma da decisão para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço, consistente na cobrança de faturas de água com valores excessivos entre setembro de 2023 e março de 2024, e determinou o refaturamento dos débitos com base na média de consumo do autor. Contudo, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de danos morais, ao fundamento de que o evento configuraria mero aborrecimento, ainda que as cobranças indevidas tenham ocorrido de forma reiterada e após a celebração de acordo judicial em processo anterior (nº 5005864-87.2023.8.08.0014) sobre a mesma matéria.

A tese recursal (ID 16913112) sustenta, em síntese, que a conduta reincidente do SANEAR, o descaso com o consumidor, a necessidade de ajuizar uma segunda demanda para resolver o mesmo problema e o tempo despendido para tal (teoria do desvio produtivo) extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral passível de indenização.

É o breve relatório

O cerne do recurso reside na configuração ou não de dano moral indenizável em decorrência da cobrança reiterada de faturas de água em valores manifestamente excessivos, sobretudo após a celebração de acordo judicial em que a autarquia Recorrida se comprometeu a sanar a irregularidade.

É incontroverso que o Recorrente já havia ingressado com ação judicial anterior (processo nº 5005864-87.2023.8.08.0014) devido a cobranças exorbitantes, resultando em um acordo homologado em que o SANEAR se comprometeu a corrigir as faturas e a fiscalizar o consumo (ID 16912573). No entanto, logo no mês seguinte ao acordo, a conduta irregular se repetiu, com a emissão de faturas que alcançaram valores de até R$ 3.248,02 (três mil, duzentos e quarenta e oito reais e dois centavos), totalizando um débito indevido de R$ 13.120,19 (treze mil, cento e vinte reais e dezenove centavos) entre setembro de 2023 e março de 2024.

A reincidência na falha demonstra um grave descaso com o consumidor. Não se trata de um erro pontual, mas de uma persistência na conduta que obrigou o Recorrente a despender novamente seu tempo e recursos para solucionar um problema que já deveria ter sido resolvido. Tal situação se amolda perfeitamente à teoria do desvio produtivo do consumidor, que reconhece como dano indenizável o tempo útil desperdiçado pelo consumidor para resolver problemas criados pelo próprio fornecedor. O Recorrente teve que buscar o Procon (ID 16912574) e, por fim, ajuizar esta nova ação, o que evidencia o prejuízo ao seu tempo e tranquilidade.

Considerando a gravidade da conduta reincidente, o tempo útil do consumidor desperdiçado e o valor expressivo das cobranças indevidas, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional para reparar o dano.

Quanto ao argumento do Recorrido de que se trata de "fatos novos" decorrentes de um suposto vazamento interno, este não se sustenta. A sentença de origem já afastou tal alegação ao concluir que a mera imagem de escavação (ID 16913093), desacompanhada de outras provas, é insuficiente para comprovar a culpa do consumidor. Ademais, a própria normalização do consumo a partir de abril de 2024, sem uma intervenção drástica comprovada, enfraquece a tese de vazamento e reforça a de erro de medição, como bem pontuado pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar em parte a sentença e condenar o SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL a pagar a SERGIO TESCH a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir da data deste julgamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Mantenho, no mais, os termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)